Tribunal: TJMT
Processo: 1010473-63.2024.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010473-63.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), TALITA GOMEL BOGADO HINKEL - CPF: 003.987.110-03 (APELANTE), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), CASSIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 010.793.197-43 (ADVOGADO), KIM AUGUSTO ZANONI - CPF: 047.042.009-06 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 087.689.999-84 (ADVOGADO), MAIKO ROBERTO MAIER - CPF: 059.582.979-10 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELANTE), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), TALITA GOMEL BOGADO HINKEL - CPF: 003.987.110-03 (APELADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. AMBOS PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TEMA 972/STJ. AUSÊNCIA DE FACULTATIVIDADE E DE LIVRE ESCOLHA DA SEGURADORA. NULIDADE DA COBRANÇA. RECÁLCULO DO SALDO DEVEDOR. DECLARAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INADEQUAÇÃO NO RITO DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. EXCLUSÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pela ré e pelo autor contra sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão que confirmou a liminar, consolidou a posse e a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, declarou rescindido o contrato de alienação fiduciária, autorizou a venda do bem para satisfação do crédito e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A ré impugna a cobrança do Seguro de Proteção Financeira, alegando venda casada e requerendo a exclusão do encargo e a restituição dos valores. O banco, por sua vez, pretende a exclusão da declaração de rescisão contratual por alegado julgamento ultra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do Seguro de Proteção Financeira ocorreu de forma facultativa, apta a afastar a caracterização de venda casada nos termos do Tema 972 do STJ; e (ii) estabelecer se a declaração de rescisão do contrato de alienação fiduciária é compatível com a natureza e os limites da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso da ré observa o princípio da dialeticidade, pois apresenta fundamentos de fato e de direito que impugnam especificamente os capítulos da sentença recorrida.

4.

O Tema 972 do STJ veda a imposição de contratação de seguro pelo consumidor junto à instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

5.

A inclusão do Seguro de Proteção Financeira na própria Cédula de Crédito Bancário, com financiamento do respectivo valor juntamente com a operação principal, não comprova a livre manifestação de vontade da consumidora.

6.

O banco não demonstra que ofereceu à contratante a possibilidade efetiva de escolher outra seguradora ou de não aderir ao seguro sem prejuízo da concessão do crédito.

7.

A ausência de instrumento autônomo de contratação e a vinculação do seguro à seguradora integrante do mesmo grupo econômico ou parceira exclusiva caracterizam venda casada.

8.

A cobrança do seguro prestamista é abusiva e deve ser declarada nula, com exclusão do respectivo valor do contrato e recálculo do saldo devedor.

9.

A procedência da ação de busca e apreensão implica a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, mas não acarreta a rescisão automática do contrato.

10.

A relação obrigacional subsiste para fins de alienação do bem, imputação do produto da venda ao débito e eventual apuração de saldo remanescente credor ou devedor.

11.

A declaração de rescisão contratual constitui provimento estranho aos limites objetivos da ação de busca e apreensão quando inexistente pedido específico nesse sentido, configurando julgamento ultra petita.

12.

A exclusão da rescisão contratual preserva a coerência do procedimento previsto no Decreto-Lei nº 911/1969 e evita ambiguidades quanto às obrigações remanescentes das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recursos providos.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de seguro prestamista é abusiva quando a instituição financeira não comprova a efetiva facultatividade da contratação e a possibilidade real de escolha da seguradora pelo consumidor. 2. A inserção do seguro na própria cédula de crédito, sem instrumento autônomo de contratação, não afasta a configuração de venda casada prevista no Tema 972 do STJ. 3. A consolidação da propriedade fiduciária do bem apreendido não implica, por si só, a rescisão do contrato de alienação fiduciária. 4. A declaração de rescisão contratual em ação de busca e apreensão, sem pedido específico, configura julgamento ultra petita e deve ser excluída. 5. Declarada a nulidade do seguro prestamista, impõe-se o recálculo do saldo devedor com exclusão do valor financiado e dos encargos incidentes sobre ele.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.320/SP, Tema Repetitivo 972; STJ, REsp 1.665.741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019; STJ, AgInt no REsp 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.10.2019; STJ, REsp 1.779.751/DF; TJMT, Apelação nº 1001845-66.2024.8.11.0086, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 26.05.2026; TJMT, Apelação nº 1007605-56.2023.8.11.0045, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 13.05.2026.

R E L A T Ó R I O

AP 1010473-63.2024.8.11.0015

TALITA GOMES BOGADO HINKEL E OUTRO (s) X BANCO RCI BRASIL E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de Apelação interpostos por TALITA GOMEL BOGADO HINKEL (Ré) e BANCO RCI BRASIL S.A. (Autor) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sinop que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, julgou procedentes os pedidos iniciais para:

a) Confirmar a liminar e consolidar a posse e a propriedade plena do veículo RENAULT/KWID, placa RRY8C74, em favor do credor fiduciário;

b) Declarar rescindido o contrato de alienação fiduciária;

c) Facultar a venda do bem pelo autor para satisfação do crédito, com restituição de eventual saldo remanescente à ré;

d) Condenar a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

A primeira apelante Talita Gomel Bogado Hinkel, sustenta a abusividade da cobrança do "Seguro Proteção Financeira" (Seguro Prestamista) no valor de R$ 3.348,79 (três mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos).

Argumenta que houve "venda casada", violando a tese fixada no Tema 972 do STJ (REsp 1.639.320/SP).

Alega que, por se tratar de contrato digital, a opção pelo seguro já veio previamente preenchida pelo sistema do banco, sem lhe conferir liberdade de escolha de seguradora ou a faculdade de não contratar.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença para excluir o encargo e determinar a repetição do indébito.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco RCI à id. de n. 371116887, ocasião em que suscita preliminar de falta de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o banco recorre exclusivamente contra o capítulo da sentença que declarou a rescisão do contrato. Sustenta tratar-se de julgamento ultra petita, alegando que a finalidade da ação de busca e apreensão é a consolidação da posse para satisfação do crédito, e não a extinção do negócio jurídico.

Posto isso, requer o decote da declaração de rescisão da sentença.

Contrarrazões da requerida pelo desprovimento do recurso do banco apresentadas à id. de n. 371116889.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, o Banco apelado

suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso da requerida não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É com o voto.

- MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo.

RECURSO DA RÉ (Seguro Prestamista)

A controvérsia cinge-se à validade da cobrança do Seguro de Proteção Financeira.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 972 (REsp n. 1.639.320/SP), fixou a seguinte tese: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

No caso concreto, observa-se que o valor do seguro (R$ 3.348,79) foi inserido no corpo da Cédula de Crédito Bancário (Quadro VI) e financiado junto com as parcelas principais. Embora o juízo a quo mencione "instrumento separado", a prova documental demonstra que a opção de contratação em ambiente digital já se apresentava previamente assinalada.

O banco não logrou comprovar que ofereceu à consumidora a liberdade de escolher outra seguradora ou de não contratar o serviço para a aprovação do crédito, sobretudo por não ofertar instrumento autônomo para contratação.

A imposição de seguradora do mesmo grupo econômico (Cardif) ou parceira exclusiva, sem transparência e opção de mercado, caracteriza venda casada típica.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568 DO STJ. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA 958/STJ.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO AUTÔNOMO DE CONTRATAÇÃO. TEMA 972/STJ
. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/69, a qual consolidou a propriedade do bem em favor do credor fiduciário e afastou a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e do Seguro de Proteção Financeira, reconhecida a configuração de venda casada, com compensação dos valores no saldo devedor remanescente e restituição simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem observou os requisitos fixados no Tema 958/STJ; (iii) determinar se a contratação do Seguro de Proteção Financeira ocorreu de forma facultativa, apta a afastar a configuração de venda casada nos termos do Tema 972/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno exige impugnação específica da fundamentação da decisão agravada, não sendo suficiente a mera repetição das razões anteriormente deduzidas no recurso de apelação.

4. O Tema 1.306/STJ admite a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos quando a parte agravante não apresenta argumento novo e relevante apto a modificar a conclusão anteriormente adotada.

5. O julgamento monocrático encontra amparo no Verbete 568 da Súmula do STJ, que autoriza o Relator a decidir unipessoalmente quando a matéria estiver pacificada em precedentes vinculantes ou jurisprudência consolidada.

6. Eventual alegação de ofensa ao princípio da colegialidade resta superada pelo julgamento do próprio Agravo Interno pelo órgão colegiado.

7. A cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem revela-se abusiva quando inexistente comprovação da efetiva prestação do serviço, nos termos da tese firmada no Tema 958/STJ.

8. A falta de laudo de avaliação, termo de vistoria técnica ou qualquer documento apto a demonstrar a realização da avaliação física do veículo impede a validade da cobrança da tarifa contratada.

9. O Tema 972/STJ exige demonstração concreta da facultatividade da contratação do seguro, mediante instrumento autônomo, cláusula destacada e possibilidade efetiva de escolha de seguradora diversa.

10. A simples inserção de cláusula de facultatividade na própria Cédula de Crédito Bancário não comprova a livre manifestação de vontade do consumidor nem afasta a caracterização de venda casada.

11. A alegação de ilegitimidade passiva da instituição financeira para restituição do prêmio securitário configura inovação recursal inadmissível em sede de Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento monocrático é legítimo quando fundado em jurisprudência consolidada ou precedente vinculante, nos termos da Súmula 568/STJ. 2. A cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem exige comprovação efetiva da prestação do serviço, sob pena de abusividade.
3. A configuração de venda casada em seguro prestamista somente é afastada mediante demonstração concreta da facultatividade da contratação por instrumento autônomo e possibilidade real de escolha pelo consumidor.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §3º; Decreto-Lei n. 911/69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; STJ, Tema Repetitivo 958; STJ, Tema Repetitivo 972; STJ, Tema Repetitivo 1.306.

(N.U 1001845-66.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2026, Publicado no DJE 03/06/2026)

Nesse contexto, deve ser declarada a nulidade da cobrança do seguro prestamista, devendo o valor ser compensado no saldo devedor ou restituído na forma simples.

RECURSO DO AUTOR (Rescisão do Contrato)

O banco insurge-se contra a declaração de rescisão do contrato de alienação fiduciária contida no dispositivo da sentença.

Com razão a instituição financeira. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o acolhimento do pedido de busca e apreensão implica a consolidação da propriedade plena e da posse do bem no patrimônio do credor, mas não a rescisão automática do contrato.

A relação contratual persiste para fins de prestação de contas: após a venda extrajudicial do bem, o credor deve imputar o valor arrecadado no pagamento do saldo devedor e despesas. Se houver saldo remanescente, entrega-se ao devedor; se o valor for insuficiente, o credor pode prosseguir com a cobrança do remanescente (art. 2º do DL 911/69).

A declaração de rescisão é, portanto, provimento estranho à natureza da lide de busca e apreensão. Conforme o REsp 1.779.751/DF: "Na hipótese, à míngua do pedido de rescisão do contrato de alienação fiduciária, a sentença que reconhece extinta a relação contratual é extra/ultra petita".

Em casos análogos nesse sentido decidiu este Sodalício, a propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA DOS BENS EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA. DECLARAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INADEQUAÇÃO TÉCNICA. RITO ESPECIAL DO DECRETO-LEI Nº 911/1969.
ALIENAÇÃO POSTERIOR DOS BENS. IMPUTAÇÃO DO PRODUTO DA VENDA AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE OU RESTITUIÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, julgou procedente a pretensão, tornou definitiva a liminar, consolidou em favor da credora a propriedade e a posse plena dos bens apreendidos e declarou rescindido o contrato celebrado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) interesse recursal; e (ii) cabimento da manutenção da declaração de rescisão contratual no dispositivo da sentença, após a consolidação da propriedade fiduciária dos bens apreendidos.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, pois a declaração de rescisão contratual possui aptidão para irradiar efeitos sobre a relação obrigacional remanescente.

4. No regime do Decreto-Lei nº 911/1969, a consolidação da propriedade e da posse do bem em favor do credor não implica, por si só, quitação da dívida ou extinção integral do vínculo obrigacional.

5. A apreensão e a consolidação da garantia constituem etapas próprias do procedimento fiduciário, permanecendo necessária a alienação posterior do bem para imputação do produto da venda ao crédito.

6. A declaração autônoma de rescisão contratual revela inadequação técnica, por criar ambiguidade quanto à subsistência de obrigações e à futura apuração de eventual saldo devedor ou credor.

7. A reforma deve ser pontual, apenas para excluir a rescisão contratual do dispositivo, preservados os demais capítulos da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso provido para excluir do dispositivo da sentença a declaração de rescisão do contrato, mantidos os demais termos do julgado.

Tese de julgamento:
“1. Há interesse recursal da credora fiduciária para impugnar declaração de rescisão contratual lançada no dispositivo da sentença, ainda que a ação de busca e apreensão tenha sido julgada procedente.

2. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a consolidação da propriedade fiduciária do bem não importa, por si só, quitação do débito nem extinção integral das obrigações contratuais. 3. A declaração de rescisão contratual é tecnicamente inadequada quando apta a gerar ambiguidade sobre a posterior alienação do bem, a imputação do produto da venda e a apuração de eventual saldo remanescente.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

(N.U 1007605-56.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026)

Portanto, deve ser afastada a declaração de rescisão do contrato.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos para declarar a nulidade da cobrança do Seguro de Proteção Financeira, determinando o recálculo do saldo devedor com a exclusão de tal montante e encargos sobre ele incidentes; e ainda, para afastar a declaração de rescisão do contrato de alienação fiduciária.

Por consequência, dado o provimento de ambas as pretensões que altera o balanço de sucumbência, mas mantendo a procedência principal da busca e apreensão pela mora confirmada, mantenho a condenação da ré em honorários, porém reduzo para 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor (valor da dívida abatido o seguro excluído), observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026